Tribunal: STF
Processo: RE 262842
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PIS - MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.212/95 E LEI Nº 9.715/98 - INCONSTITUCIONALIDADE DE SUAS RESPECTIVAS
CLÁUSULAS DE VIGÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, NO ENTANTO,
QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 195, § 6º, DA CF -
IMPOSSIBILIDADE DE ÚTIL INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE MITIGADA
 - RECURSO IMPROVIDO.
            - Se, quando da impetração do mandado de segurança pela empresa contribuinte,
já se achava esgotado o prazo constitucional a que se refere o art. 195, § 6º, da Carta Política,
apresenta-se destituída de utilidade e de significação jurídica a invocação do princípio da
anterioridade mitigada, por não mais se revelar acolhível, em tal específica hipótese, a
pretensão mandamental que objetivava afastar a alteração introduzida na base de cálculo
relativa à contribuição pertinente ao PIS. Precedentes.